Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712013-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAMARA DA SILVA CARDOSO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, TAMARA DA SILVA CARDOSO DESPACHO Dê-se vista à parte apelada acerca da manifestação juntada. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital